Tribunal: STF
Processo: HC 246851
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 933596/SP - eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE O RESGATE DA PENA. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental improvido.



    Aduz o impetrante que: a) o paciente já preencheu os requisitos objetivo e subjetivo do livramento condicional, tendo em vista o bom comportamento carcerário e o constante desempenho de trabalho e estudo; b) a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional se baseia em uma única falta disciplinar grave, relativa a fato de março de 2020, que já foi devidamente reabilitada; c) “conforme entendimento jurisprudencial e a novel legislação, não é possível atribuir efeitos eternos à eventuais faltas graves praticadas, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena”.



    Ante o exposto, o impetrante requer, liminarmente, a concessão do livramento condicional nos autos da execução de pena nº 0010475-71.2017.8.26.0502.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo da Execução Criminal para que informe sobre o contido na inicial.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente